Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-09.2014.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001034-09.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR MACORIM DA SILVA - CPF: 197.084.409-49 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA A MAIOR APLICADA NO PLANO ECONÔMICO COLLOR I – PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL – LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - PRESCRIÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO PLANO ECONÔMICO - PRAZO VINTENÁRIO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E TRIENAL NO CC/2002 – CONTAGEM A PARTIR DO PAGAMENTO –REPETITIVO (RESP 1361730 / RS)- OBSERVÂNCIA À REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No repetitivo no 1.361.730/RS, Tema 919, o STJ determinou que“
o
prazo prescricional

da pretensão
de repetição de
indébito de
cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/
02, observada

a regra
de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]"
e que
"
[...] o
termo inicial da prescrição da pretensão de repetição
de indébito

referente à
contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento [...]"

A prescrição relativa ao pedido de revisão das cláusulas pactuadas, o qual vincula-se à intenção da parte de alterar o próprio contrato em si, tem início a partir da sua assinatura, pois é quando o contratante toma ciência dos termos convencionados. Por fundar-se em direito pessoal,
o STJ
“
já consignou que incide o prazo prescricional
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex)”
(
AgRg
no
AREsp
204.568/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito

extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

O apelante sustenta que
de fato o prazo aplicável é o
vintenário
, porém

ele deve
ser contado do vencimento das cédulas rurais e não da assinatura do contrato
.

Aponta que houve contradição entre a sentença e o Tema 919 do STJ.

Alega que ajuizou em 01/03/2010 Ação de Protesto Interruptivo o que também não foi considerado
.

Pugna
pelo provimento do Recurso, reformando-se a sentença e reconhecendo o direito aos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id n
.
248139696
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs Ação Revisional c/c Repetição do Indébito
da correção monetária do Plano Collor I
das Cédulas de Crédito Rural no
88/00101-
X ,

89/00099-4, 88/00299-3, 89/00100-1, 88/00105-2 e 87/00615-4, no qual postulou
revisão
das cláusulas relativas

à cumulação
de correção monetária e comissão de permanência, encargos
remuneratórios acima
do limite legal e capitalização mensal.
Pugna também pela condenação do réu ao pagamento da diferença de 43,03% apurada entre IPC de 84,32% utilizado indevidamente e o BTNF de 41,28%, ambos de março de 1990
(
id 248139194 - Pág. 11)

A lide foi extinta pelo reconhecimento da prescrição.

Contudo
, são duas pretensões distintas e com diversa indicação do início do prazo prescricional.

A primeira diz respeito ao direito à revisão das cláusulas contratuais
, o qual
vincula-se à intenção da parte de alterar o próprio contrato em si
, e por isso a contagem tem início a partir da sua assinatura, pois é quando o contratante tem ciência dos termos convencionados. Por fundar-se em direito pessoal,
o STJ
“
já consignou que incide o prazo prescricional
vintenário
(sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex)”
(
AgRg
no
AREsp
204.568/PR).

Já a segunda é alusiva ao direito à repetição de indébito decorrente da cobrança a maior no mês de março/1990 da correção monetária nas cédulas rurais
.

Importante ressaltar que nessa hipótese não é alterada a cláusula que impôs como índice de correção monetária aquele vinculado à correção das cadernetas de poupança. O direito à restituição é devido porque a instituição financeira utilizou em março de 1990 índice inflacionário em descompasso com a lei, o que gerou cobrança superior ao de fato devido pelo autor e implicou em enriquecimento ilícito da parte contrária.

No repetitivo no 1.361.730/RS, Tema
919, o
STJ determinou que“
o
prazo prescricional

da pretensão
de repetição de
indébito de
cédula de crédito rural é de 20 anos sob a vigência do art. 177 do CC/16 e de 03 anos com fulcro no art. 206, § 3o, IV, do CC/
02, observada

a regra
de transição prevista no art. 2.028 do CC/02 [...]"
e que
"
[...]
o
termo inicial da prescrição da pretensão de repetição
de indébito

referente à
contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento
[...]".

Acrescentou ainda que não gerou lesão a mera edição da medida provisória que mudou os critérios de correção monetária. E mais, que a lesão e a pretensão reparatória na hipótese de repetição de indébito surgem depois que o credor adota os novos critérios e o devedor efetua o respectivo pagamento.

Vale destacar que nesse representativo da controvérsia também estava afetada para discussão a definição do prazo prescricional para revisão de cláusula contratual, mas ficou decidido que o tema seria restringido à análise da repetição de indébito.

A propósito, assim constou no
Resp
1.361.730/RS:

Inicialmente, o julgamento levava em conta a ação revisional cumulada com repetição de indébito
, até
o momento
em que a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti apresentou seu voto-vista no sentido de que
fosse
considerada
apenas a ação de repetição de indébito, de acordo com a moldura fática estabelecida pelas instâncias de origem.

Nessa toada, veio a lume o voto-vista do
ilustre Ministro

Luis
Felipe Salomão, fazendo a distinção entre direitos potestativos, submetidos a prazos decadenciais, e a pretensão de repetição de indébito, traduzindo direito subjetivo submetido a prazos prescricionais. No mesmo sentido, manifestou-se o digno Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vista.
Anuindo com esses pronunciamentos, reformulei o voto para restringir a discussão apenas à pretensão de repetição de indébito em contrato de cédula de crédito rural, ação condenatória pura não sujeita, portanto, a prazo decadencial
.

Feitos tais esclarecimentos, passo à apreciação dos prazos prescricionais, sendo o primeiro relacionado à
revisão do contrato.

CÉDULA

ASSINATURA

PRESCRIÇÃO
REVISÃO CONTRATO

ID

89/00099-4

14.11.1989

14.11.
2009

248139194 - Pág. 50

88/00299-3

Novembro de 1988

Novembro de
2008

248139194 - Pág. 58

89/00100-1

14.11.1989

14.11.
200
9

248139194 - Pág.
59

88/00105-2

14.11.1989

14.11.
2009

248139194 - Pág. 87

87/00615-4

25.09.1987

25.09.
2007

248139194 - Pág. 75

88/00101-X

14.11.1989

14.11.2009

248139194 - Pág. 38

Como entre a emissão dos títulos e a vigência do novo CC já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional do CC/1916, aplica-se o
vintenário
do art. 177 do CC/1916.
Assim, em
todos os contratos deu-se a prescrição antes da propositura do Protesto Interruptivo
em
01
/03/2010
(
id n. 248139194 - Pág.
41 )
, estando prescrito o direito de revisar o contrato.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito
o apelante sustenta que o pagamento
deu-se
no vencimento dos títulos.
Confira-se (ID 248139689 - Pág. 8):

A quitação da dívida já havia sido confirmada
pel
o

apelante
(
id 248139195 - Pág. 11)
,
porém, não impugnou a data informada pelo apelante
.

Dessa forma, a
s
sim, ficou estabelecida a prescrição com relação ao direito à repetição do indébito:

CÉDULA

VENCIMENTO
/PAGAMENTO

PRESCRIÇÃO

ID

89/00099-4

15.05.1990

15.05.
201
0

248139194 - Pág. 50

88/00299-3

15.07.1992

15.07.
201
2

248139194 - Pág. 58

89/00100-1

15.06.1990

15.06.
201
0

248139194 - Pág. 59

88/00105-2

15.06.1990

15.06.
201
0

248139194 - Pág. 87

87/00615-4

15.08.1991

15.08.
2011

248139194 - Pág. 75

88/00101-X

25.09.1990

25.09.
2010

248139194 - Pág. 38

Assim, aplicando-se o prazo
vintenário
do art. 177 do CC/1916,
não há falar em prescrição ao direito à repetição do indébito, pois antes que decorresse o apelante ajuizou o
Protesto Interruptivo em 15/03/2010
(id n. 7935061 - Pág. 1 e
2
)
.

Contudo, não é possível por ora julgar o mérito do pedido uma vez que a matéria
relacionada
ao critério de reajuste do saldo devedor de cédulas rurais em março de 1990 encontra-se suspensa por ordem contida no Tema 1290 do STF no Recurso Extraordinário (RE 1445162), de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o qual reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(DJe de 23/2/2024, Tema 1290).

(...)

Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
(sem destaque no original).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas
para afastar a prescrição quanto ao
direito
à
repetição do indébito decorrente da correção monetária aplicada no Plano Collor
. Com isso determino o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024